Tribunal: STF
Processo: MS 37950
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Otávio Marques de Azevedo insurge-se contra o acórdão nº 121/2021 do Tribunal de Contas da União, por meio do qual desconsiderada a personalidade jurídica de Andrade Gutierrez S.A. e determinada a citação para apresentar defesa ou recolher, aos cofres da Eletronuclear S.A., quantias decorrentes de superfaturamento do Contrato NCO nº 223/1983, aditivos 23 a 27-A, referente à obra da Usina Termonuclear Angra 3.
    Afirma a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, passados cinco anos do último ato sob fiscalização. Realça ter sido desligado da sociedade em 2 de julho de 2015. Evoca a tese adotada no Tema nº 899 da repercussão geral, segundo a qual é prescritível a pretensão de restituição ao erário fundada em decisão de Órgão de Contas. Cita precedentes.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da tomada de contas especial nº 014.889/2018-8 e de qualquer outro procedimento de fiscalização relacionado aos fatos versados no acórdão nº 121/2021. Busca, no mérito, a confirmação, declarando-se a prescrição e a nulidade do ato que implicou a citação. 
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o de nº 35.953, formalizado por José Eduardo Brayner Costa Mattos em face do acórdão nº 874/2018 do Tribunal de Contas da União, mediante o qual determinada a instauração de tomada de contas especial para análise de supostas irregularidades relacionadas à construção da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – Angra 3. Vossa Excelência, na Sessão da Primeira Turma realizada em 27 de outubro de 2020, indeferiu a ordem. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista.
    O Tribunal de Contas da União sustenta ausente interesse processual, ante pronunciamento limitado a determinar a citação. Diz da impertinência de impetração para, prematuramente, paralisar atividade de controle externo. Sublinha a aplicação prospectiva do entendimento no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento, restrito à fase de execução. Evoca decisões das Turmas nos mandados de segurança nº 32.201, relator ministro Luís Roberto Barroso, e 36.067, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdãos publicados em 7 de agosto de 2017 e 29 de outubro de 2019. Realça, quanto à multa imposta, a observância do prazo prescricional disposto no Código Civil. Aponta, como termo inicial, 28 de julho de 2016 – dia em que cessado o ilícito. Frisa sustado o curso a partir da ordem de citação – 27 de janeiro de 2021. Enfatiza que, consideradas as causas interruptivas, não decorreram cinco anos.
    2. Há interesse de agir, tendo em conta citação para defesa em processo a revelar eventual pretensão prescrita.
    Ante a organicidade do Direito, deve-se conferir interpretação conjugada aos artigos 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 9.873/1999, a fixar prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal:
    Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
    […]
    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
    Conforme esclareceu o Órgão de controle, após as irregularidades, no período de 28 de janeiro de 2010 a 28 de julho de 2016, imputadas ao impetrante, houve fiscalização, sobrevindo, em 2018, dados a indicarem a necessidade de abertura de tomada de contas especial. Foi determinada a citação dos responsáveis. O quadro é revelador de atos inequívocos a importarem a apuração do fato – artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.873/1999.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Deem ciência à Advocacia-Geral da União. Em seguida, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator